Tribunal: TJBA
Processo: 0537824-59.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0537824-59.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA GOMES PORTELA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO ARAUJO CABRAL GOMES

APELADO: CARDIF DO BRASIL VIDA E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Na origem, o segurado contratou seguro prestamista vinculado ao financiamento de veículo. Após seu falecimento, a seguradora recusou cobertura. O Judiciário condenou a seguradora a pagar o saldo devedor ao banco financiador. Durante o trâmite desta ação, o banco promoveu busca e apreensão do veículo, que foi expropriado antes do trânsito em julgado. A seguradora compareceu ao feito para afirmar que cumpriu a obrigação. O exequente se insurgiu contra isso afirmando que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos a fim de que a seguradora pague em seu favor o valor correspondente ao do veículo. O magistrado extinguiu o cumprimento de sentença por considerar adimplida obrigação imposta ao executado, sendo esta sentença o objeto do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a conversão da obrigação imposta à seguradora (pagamento do saldo devedor ao banco) em perdas e danos diretamente ao espólio, quando o bem financiado já foi retomado pelo credor fiduciário em ação própria, tornando impossível atingir a finalidade do seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O seguro prestamista tem por finalidade garantir que o bem financiado permaneça no patrimônio jurídico do segurado ou de seus sucessores em caso de morte ou invalidez permanente, mediante quitação das obrigações pendentes junto ao credor.

4.
A recusa injustificada da seguradora em cumprir a obrigação contratual ocasionou a busca e apreensão do veículo pelo banco financiador, frustrando a finalidade essencial do seguro prestamista.

5. Tornou-se impossível o cumprimento da tutela específica (pagamento ao banco), pois o credor já satisfez seu interesse mediante a expropriação do bem, o que autoriza a conversão em perdas e danos nos termos do art. 499 do CPC.

6. A seguradora não comprovou o cumprimento integral da condenação, pois os documentos apresentados indicam pagamento de apenas R$ 7.464,57 ao banco, valor muito inferior ao saldo devedor de R$ 36.488,55.

7. O STJ possui entendimento consolidado no sentido de que é plenamente cabível a conversão automática da obrigação em perdas e danos quando impossível seu cumprimento específico, ainda que sem pedido explícito nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, com a condenação da seguradora ao pagamento do valor correspondente ao veículo segundo a tabela FIPE na data do óbito, com atualização monetária e juros desde então.